Tribunal: TJDFT
Processo: 0700936-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR. CRÉDITO ANTERIOR. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. Nos termos do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido respectivo. O marco para inclusão de crédito no plano de recuperação judicial não é a data da prolação da decisão judicial que o reconhece, mas a da ocorrência do seu fato gerador. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Mostra-se incabível no cumprimento de sentença a fixação de multa e estipulação de honorários advocatícios no crédito abrangido pelo plano de recuperação aprovado e homologado judicialmente.